Tribunal: TJMT
Processo: 1003384-97.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003384-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JONATAN VANIS DA SILVA - CPF: 042.862.141-41 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INCLUIU COMO DETRAÇÃO O PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA E, DE CONSEQUÊNCIA, DESCONTOU-OS DA ATUAL FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DO PERÍODO DA PRISÃO PROVISÓRIA DO AGRAVADO DO TOTAL DA PENA IMPOSTA – INVIABILIDADE – CÔMPUTO DESFAVORÁVEL AO REEDUCANDO – PRISÃO PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADA COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA NO CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 7.210/84 E ART. 42 DO CÓDIGO PENAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO IMPROVIDO.

O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação, mas, ao revés, tal interregno deve ser considerado após o cálculo fracionário do período que o reeducando necessita para obter o benefício da progressão prisional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela Promotoria de Justiça contra decisão proferida pelo Meritíssimo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 2000937- 32.2021.8.11.0042, acolheu pedido da Defesa para que o tempo em que o apenado esteve em prisão preventiva fosse contabilizado diretamente sobre o tempo necessário para a progressão de regime. (Id. 267219272)

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que o instituto da detração deve ocorrer uma única vez, por meio do desconto do período de prisão provisória sobre o total da pena privativa de liberdade imposta ao sentenciado, para somente depois ser calculada a fração necessária para a progressão de regime. Argumenta que, em caso de múltiplas condenações, o período de prisão provisória deve ser detraído da pena total para efeito de fixação do regime prisional, não podendo ser novamente utilizado para o cálculo de progressão de regime, sob pena de caracterizar "detração em dobro". Invoca, como precedente, o REsp nº 2054749/MT, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça.
(ID 267219271).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública sustenta que não considerar o tempo de prisão provisória para fins de progressão de regime seria realizar interpretação restritiva da lei, incompatível com o teor dos artigos 42 do Código Penal e 387, §2º, do Código de Processo Penal. Alega que tal interpretação seria in malam partem, configurando excesso de execução e violação aos princípios constitucionais da legalidade, individualização da pena, duração razoável do processo e dignidade da pessoa humana. Invoca precedente do TJMT que determinou a utilização do período de prisão cautelar para a concessão de benefícios na execução da pena.
(ID 267219276).

Ato contínuo, mantida a decisão em juízo de retratação. (ID 267219277).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através da eminente procuradora, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo provimento do recurso sintetizando a seguinte ementa:

“
Agravo em execução penal. Decisão que determinou a detração do período da prisão preventiva sobre o montante da fração necessária para progressão de regime prisional. Insurgência ministerial. Procedência. O tempo de detração deve ser deduzido da pena total, conforme cálculo elaborado pelo sistema. O artigo 42 do CP estabelece que apenas o tempo de prisão provisória, administrativa ou de internação deve ser considerado para detração. Por sua vez, o art. 387, § 2º do CPP, orienta que o tempo de prisão provisória deve ser descontado do total da pena para fins de cálculo da progressão de regime, sendo que a jurisprudência é pacífica nesse sentido. A progressão de regime deve ser calculada com base no montante da pena a cumprir, após o desconto do período da segregação cautelar, evitando-se o proveito dobrado da detração penal.
Parecer pelo provimento do recurso ministerial, para que seja determinada a retificação do memorial de pena, adotando-se o entendimento de que o tempo de prisão provisória (detração) deve ser descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime
.
”
(Id. 269293280).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
Agravo em Execução Penal nº 1003384-97.2025.8.11.0000, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que acolheu pedido da defesa para que o período de prisão preventiva fosse contabilizado diretamente sobre o tempo necessário para a progressão de regime, e não sobre o total da pena.

Depreende-se dos autos que o
reeducando JONATAN VANIS DA SILVA cumpre pena de 10 (dez) anos de reclusão, em virtude de duas guias executivas, tendo ainda pena remanescente de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 12 (doze) dias.

A defesa postulou junto ao juízo “a quo” que o tempo de prisão provisória (detração) fosse descontado do montante da fração necessária para progressão de regime. Após manifestação contraria do Ministério Público, a autoridade judiciária acolheu o pedido, nos termos que segue:

“[...]De início, os fatos narrados nos autos, como bem salientado pelo órgão ministerial, autorizam a declaração da remição.

Declaro-a, pois. Outrossim, extrai-se dos autos que razão assiste à defesa quanto à necessidade de retificação do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, notadamente no que tange à inclusão do período de prisão preventiva como detração penal.

Registra-se, por oportuno, que tal cômputo se mostra viável, eis que se refere a período anterior à prisão definitiva do penitente e, ainda, inserido no Sistema SEEU em oportunidade, também, anterior à concessão de direitos/benefícios.

Logo, não implica em registro duplicado, isto é, desconto no montante de pena total e na fração em execução. Assim, PROCEDA-SE a imediata correção do memorial de pena; após, às partes e, conclusos para homologação..[...]”
(Id. 267219272)

Da sobredita decisão, o Ministério Público interpôs o presente agravo em execução penal, objetivando a reforma da decisão, a fim de ser detraído o período da prisão provisória do total da pena privativa de liberdade fixada na condenação e, após, calcular-se a fração necessária para progressão de regime.

A detração penal constitui importante instituto do Direito Penal, que garante ao agente o abatimento em sua pena do tempo que foi mantido preso cautelarmente antes da prolação da sentença condenatória, a fim de evitar o
“bis in idem”
e o excesso de execução, impedindo que o Estado abuse de seu poder-dever de punir sujeitando o responsável pelo fato punível a uma dupla punição.

O conceito está previsto no artigo 42 do Código Penal, segundo o qual,
“Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”
.

Tal dispositivo dá azo ao cômputo da prisão provisória em dois momentos distintos: o primeiro, no bojo da r. sentença condenatória por ocasião da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, conforme preconiza o artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal; e o segundo, na fase da execução da pena, para fins de progressão de regime, detração e outros benefícios, consoante disposto no artigo 66, inciso III, alínea
“c”
, da Lei nº 7.210/84.

Avançando na presente abordagem, discute-se, o momento de materialização da detração penal pelo Juízo da Execução Penal, isto é, se deve incidir sobre a totalidade da sanção imposta ao agente ou exclusivamente sobre o tempo obtido da aplicação da fração necessária à progressão de regime.

O cálculo de liquidação da pena, portanto, e confeccionado pelo juízo da execução, desconsidera o período de prisão provisória como pena efetivamente cumprida, já que deixa de computá-lo após o cálculo da fração de progressão.

Conquanto óbvio, não custa asseverar que pena cumprida – ainda quando provisória – é pena extinta.

Além disso, o método empregado pelo juízo das execuções penais está em consonância com a Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, “
admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória
”
.

Conforme esclarece Renato Brasileiro de Lima, se na condenação provisória o reeducando pode progredir de regime valendo-se do tempo de prisão cautelar, não há porque desprezá-lo no caso de condenação definitiva,
verbis
:

“
Sendo necessária a manutenção ou a decretação da prisão do acusado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, em virtude da presença de uma das hipóteses que autorizam a prisão preventiva, nada impede a concessão antecipada dos benefícios da execução penal definitiva ao preso cautelar. [...] Logo, estando o cidadão submetido à prisão cautelar, justificada pela presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, afigura-se possível a progressão de regime e outros incidentes da execução. Em outras palavras, a vedação à execução provisória de sentença condenatória antes de sua confirmação por Tribunal de segundo grau de jurisdição (STF, HC 126.292) não impede a antecipação cautelar dos benefícios da execução penal definitiva ao preso processual. [...]
De se ver que a própria Lei de Execução Penal estende seus benefícios aos presos provisórios (Lei n. 7.210/84, art. 2º, parágrafo único), sendo que a detração prevista no art. 42 do Código Penal permite que o tempo de prisão provisória seja descontado do tempo de cumprimento de pena
[...]
” (Súmulas Criminais do STF e do STJ Comentadas, Ed. Juspodivm, págs. 292-293) (destacou-se)

De mais a mais, no nosso sistema brasileiro é inadmissível a interpretação
“in malam partem”
, deve a norma ser analisada em benefício do agravado.

Assim, atento ao posicionamento de que, a partir da sanção total imposta ao executado, computa-se a fração condicionante da progressão de regime e, sobre este resultado, deduz-se o tempo de prisão cautelar, visto que, para além de se mostrar mais benéfico ao reeducando, é o que melhor se amolda aos conceitos contidos no artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 7.210/84 e ao artigo 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a prisão provisória como tempo de pena cumprida e extinta.

Guilherme de Souza Nucci dispõe que:
“... o tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse, em virtude da detração (art. 42, CP), o que fortalece, ainda mais, a possibilidade de se conceder ao sentenciado algum benefício, caso tenha preenchido o requisito objetivo, concernente ao tempo de prisão.”
(
in
Manual de Processo Penal e Execução Penal, 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 973).

Nessa mesma linha de raciocínio:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – DECISÃO QUE FIXOU A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL – PRETENSA ALTERAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO DA NOVA SENTENÇA CONDENATÓRIA – INACOLHIMENTO – ÚLTIMA PRISÃO DO REEDUCANDO QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA VIABILIZAR PEDIDOS TÍPICOS DE EXECUÇÃO PENAL – HIPÓTESE MAIS BENÉFICA AO REEDUCANDO – OBEDIÊNCIA AO SISTEMA PROGRESSIVO DE PENAS – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA LEGISLAÇÃO PENAL – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 42 DO CP E 387, § 2º, DO CPP - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA, RESERVA LEGAL E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – MAGISTÉRIO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL – RECURSO DESPROVIDO. O tempo de custódia cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida para fins de progressão de regime, não somente descontado da soma final da condenação. Ressalvados os casos de prática de falta grave durante a prisão processual, deve ser considerada a data da última prisão como dies a quo para a obtenção de benefícios executórios." (10173276020208110000 MT, Relator DES. RUI RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2020, publicado no DJE 13/11/2020).

“[...] L
ogo, o período de
prisão
provisória deve ser computado como
tempo
de pena cumprida e extinta, de modo que o decréscimo deve se dar do lapso temporal correspondente à fração de pena cumprida que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, por se mostrar situação mais benéfica ao reeducando e que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.º, parágrafo único, da Lei n.º 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal”.
(N.U 1017498-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DETRAÇÃO – CÔMPUTO DO TEMPO DE SEGREGAÇÃO PREVENTIVA PARA FINS DE OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME – POSSIBILIDADE – SISTEMA PROGRESSIVO DE PENA – RECURSO PROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O período de tempo objeto de detração deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, incidindo à etapa final do cálculo efetuado para progressão de regime.”
(TJ-MT N.U 1006974-24.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021)

Portanto, o período de prisão provisória figura como adimplemento prévio de parte do requisito necessário à obtenção do benefício de progressão de regime.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público para manter a decisão ora agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025